Tribunal: TJDFT
Processo: 0718136-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO. REMUNERAÇÃO MENSAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. A alegação de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física possui presunção de veracidade, sendo certo que o juiz somente pode indeferir o pedido quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício.
2. A declaração de hipossuficiência financeira e a juntada da documentação apta a comprovar que a parte percebe remuneração mensal inferior a 5 salários mínimos, torna-se cabível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
3. Deu-se provimento ao recurso.